Tribunal: TJSP
Processo: 1027681-76.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Loteamento – Associação de moradores - Rateio de despesas de conservação e manutenção – Inexigibilidade da obrigação de se associar – Recurso Especial Repetitivo no 1.280.871 do C. STJ – Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492) – Fixação da tese de indispensabilidade da anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato – Lote

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Loteamento – Associação de moradores - Rateio de despesas de conservação e manutenção – Inexigibilidade da obrigação de se associar – Recurso Especial Repetitivo no 1.280.871 do C. STJ – Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492) – Fixação da tese de indispensabilidade da anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato – Lote adquirido anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017 Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados – Cobrança, no entanto, que no caso concreto independe da prévia associação – Contrato padrão de aquisição do imóvel do qual consta expressamente a obrigação do adquirente de arcar com as despesas relativas à manutenção das áreas comuns do loteamento e introdução de melhoramentos - Hipótese distinta daquela prevista no recurso especial repetitivo e no recurso com repercussão geral – Distinguishing - Despesas realizadas em benefício dos titulares de lotes – Obrigação decorrente do contrato de aquisição do imóvel, e não de associação da adquirente – Recurso desprovido.